Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-85.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRORROGAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL POR FOÇA DA LEI N. 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC. De acordo com a súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Logo, também se aplica o prazo quinquenal à prescrição intercorrente.
2. Em virtude da Lei n. 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", os prazos prescricionais foram suspensos no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, de modo a adicionar mais 140 (cento e quarenta) dias ao prazo prescricional.
3. Proferida a sentença de extinção do feito antes do transcurso do prazo prescricional, anula-se a sentença para permitir o regular processamento do feito na origem.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.